Tribunal: TJDFT
Processo: 0727610-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727610-63.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO BITES LEAO DOMINGOS PAULA RECORRIDO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. NATUREZA DÚPLICE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. CONTAS APRESENTADAS PELO EX-SÍNDICO NÃO CONSIDERADAS BOAS. APURAÇÃO DE SALDO EM FAVOR DO CONDOMÍNIO AUTOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTENTE. 1. Não obstante a assistência judiciária possa ser requerida a qualquer momento e em qualquer grau de recurso, assim como sua revogação, o Código de Processo Civil determina o momento para que a gratuidade de justiça seja impugnada, qual seja, 15 dias após o seu deferimento, de modo tal que, ausente a impugnação no referido prazo, ocorre a preclusão. 2. Consoante sabido, o Magistrado, na condição de destinatário da prova, tem liberdade para decidir se as informações contidas no processo bastam para a formação de seu convencimento, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil/15. 3. O que se vislumbra é que o juízo primevo não indeferiu qualquer prova, mas apenas considerou que a responsabilidade pela falta de alguma delas (no caso, de prova documental) deveria ser atribuída ao réu. Logo, não há que se falar na ocorrência de cerceamento de defesa do requerido, inexistindo razões para anular o pronunciamento judicial por este motivo. 4. A ação de prestação de contas desenvolve-se em duas fases: a primeira, na qual se discute o direito de o autor exigir contas; e a segunda, em que, presente esse direito, passa-se à avaliação da adequação das contas prestadas e declara-se a existência de saldo credor ou devedor, com a consequente condenação ao seu pagamento. 5. Não se afigura razoável a pretensão do demandado de se insurgir, neste instante processual, em face do período inicial de sua gestão como síndico, haja vista que a matéria se revela preclusa ante a ausência de interposição de recurso em face do pronunciamento de mérito proferido na primeira fase da ação de exigir contas, que já havia decidido tal questão. 6. O parecer emitido pelo Conselho Fiscal demonstra, em verdade, que as contas do réu deveriam ser aprovadas com ressalvas, apontando inúmeras falhas em sua gestão e nas contas apresentadas. Tanto é assim que constou, no próprio documento utilizado pelo demandado para supostamente justificar a aprovação de suas contas, parecer no sentido de que ele não detém condição de permanecer à frente da administração do condomínio. 7. Cabe ao síndico no desempenho de suas funções manter guardada toda a documentação relacionada à sua gestão pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 22, §1o, “g”, da Lei no 4.591/64. 8. Levando em conta a natureza da ação de prestação de contas, o fato de o saldo credor apurado na segunda fase ser inferior ao inicialmente pretendido pelo requerente não implica em sucumbência recíproca. 9. Apelação do réu conhecida e não provida. 10. Apelação do autor conhecida e provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 369 do Código de Processo Civil, suscitando nulidade do feito em razão de alegado cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto malferimento do artigo 369 do Código de Processo Civil, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “O acolhimento da pretensão recursal quanto ao alegado cerceamento de defesa, com a possível ofensa ao artigo 369 do CPC/2015, e a aferição acerca da necessidade de produção de prova demandam o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.906.348/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/3/2022). Outrossim, “o entendimento desta Corte é firme no sentido de que a aferição acerca da necessidade de produção de prova impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, em Recurso Especial, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.958.547/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 14/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009